Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
3. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
4. Recurso conhecido e não provido.